Tribunal: TJBA
Processo: 8030989-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030989-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ESPÓLIO DE ALINI FABRI ALVES

Advogado(s)
:
HUGO DE SOUZA AUGUSTO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
APLICABILIDADE DO CDC. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO AFASTADA. NATUREZA PATRIMONIAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM OSTEOSARCOMA
. DEMORA NO DIAGNÓSTICO PELA REDE HAPVIDA QUE CONTRIBUIU PARA O AGRAVAMENTO DO QUADRO
. RECUSA DE COBERTURA DE CONSULTAS E EXAMES APÓS A DESCOBERTA DA DOENÇA.
CLÁUSULA QUE RESTRINGE A COBERTURA. ABUSIVIDADE.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ACARRETOU GRAVE SOFRIMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS.
DESPESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTO QUE DEVEM SER REEMBOLSADAS PELO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8030989-97.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
sendo Recorrido o
ESPÓLIO DE ALINI FABRI ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.